Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, VISAO VEICULOS LTDA, JOSE ALVES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de cumprimento de sentença em mandado de segurança requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA E OUTROS em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 49108907 determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial para que apresente novos cálculos da forma ali especificada; rejeitou as impugnações quanto ao valor fixo cedido da Visão Veículos Ltda – Me (ID 40860974 e 40860975), 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda. (ID 40975271), Maurício Cardoso Machado (ID 44530418); indeferiu os requerimentos de levantamento de valores efetuados por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e os demais impetrantes credores representados pela Dra. Climene Quirido (IDs 44991100, 44252353 e 45887656), Sau Ferreira Santos e Nilma Gervázio Azevedo Souza Ferreira (ID 26792124) e Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda. (ID 46152427), dentre outras determinações. A Visão Veículos Ltda. informa que o precatório 1300-3/2000 é composto pelos honorários contratuais no percentual de 20% e de honorários sucumbenciais no percentual de 10%, ou seja, total de 30% (ID 49657152 e 49657816). A COMERCIAL RIO BRANCO DE ALIMENTOS LTDA. ingressa nos autos e apresenta impugnação em que “requer ao juízo a anulação da decisão que determinou o cancelamento e a retificação do precatório, respectivamente e por fim, pugna ao juízo pela concessão de um prazo para que a COMERCIAL RIO BRANCO DE ALIMENTOS LTDA, cessionária do precatório n. 0010836-85.2008.8.07.0000 tenha a oportunidade de analisar o processo e se manifestar em razão de possuir direitos creditícios sob os valores que pertenciam à Sra. Cleide Aparecida.” Alega que após a cessão de realizada por CLEIDE, em 24/11/2008, o crédito foi colocado à disposição para a compensação de débitos do requerente junto à PGDF, que não pode alegar desconhecimento. Sustenta que, conforme certidão emitida pelo juiz da COORPRE à época, a cedente Cleide Aparecida Rocha Nogueira constava como credora do precatório expedido de n. 0010836-85.2008.8.07.0000/2008.00.2.0010836-9, por isso a cessão foi realizada foi perfectibilizada, ante o cumprimento de todos os requisitos do art. 290 do Código Civil. (IDs 49682625 a 49682642). Na petição de ID 49705627, Byblos Hotel Ltda. e Iblen Chater salientam a necessária individualização dos credores, com a indicação dos percentuais e valores específicos que lhes cabem, respectivamente, de 8,98% (oito vírgula noventa e oito por cento) e 9,83% (nove vírgula oitenta e três por cento) do valor total do crédito original (R$ 593.694,41). A decisão de ID 50903560 determinou que a Secretaria efetuasse a lavratura do Termo de Penhora, conforme arresto no rosto dos autos determinado no processo n.o 0733227-62.2023.8.07.0001 (ID 50569742), bem como que se expedisse ofício, em resposta, ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília e à COORPRE com cópia referido termo e da decisão, bem como vista à aos credores Cleide Aparecida Rocha Nogueira, Sau Ferreira Santos e Oba Agropastoril Ltda. Ofício no 3640/2023/COORPRE solicitando que apresente nova requisição retificadora com cálculos elaborados com a mesma data-base dos cálculos que embasaram o ofício precatório original de no 0001302-98.2000.8.07.0000 (IDs 51175135 e 51175136). Na petição de ID 51177371, Cleide Aparecida Rocha Nogueira confirma que “vendeu para a Comercial Rio Branco de Alimentos Ltda um precatório, através de escritura pública, sendo este o de número 0010836-85.2008.8.07.0000.” Alega que “não vendeu valores”, mas “vendeu um precatório”, bem como que esse precatório não foi anulado e sim retificado por decisão nestes autos. Aduz que o precatório vendido tem que se atrelar nele mesmo, ou seja, não pode extrapolar os limites do Precatório vendido, não podendo a Comercial Rio Branco de Alimentos Ltda querer receber mais do que vale o precatório, sob pena de enriquecimento ilícito. Na petição de ID 52003786, Iblen Chater e Byblos Hotel Ltda. afirmam que a pretensão da Comercial Rio Branco de Alimentos Ltda. consiste em anular a decisão que determinou o cancelamento e a retificação do precatório, respectivamente, a fim de que tenha a oportunidade de analisar o processo e se manifestar, haja vista os direitos creditórios que possui sobre o precatório no 0010836-85.2008.8.07.0000, oriundo deste cumprimento de sentença. Sustenta que este processo tramita há 25 anos, e que ao longo desse período, os credores suportaram várias reviravoltas, pugna-se pelo prosseguimento do feito e pela determinação das providências necessárias ao pagamento dos credores. Oba Agropastoril Ltda. afirma que após a decisão do agravo interno foram refeitos os cálculos necessários e deferida a expedição do precatório de no 2008 00 2 010836-9, em favor da exequente Rita Hosana Adeodato, conforme certidão nos autos. Aduz que muito antes da Comercial Rio Branco de Alimentos Ltda realizar a compra da cessão de créditos junto á cedente, a ora peticionante, já havia realizado a operação de compra dos direitos incidentes sobre os créditos oriundos do precatório passados em favor de Rita Hosana Adeodato, por escritura pública de cessão de créditos na data de 21/11/2008. Sustenta que na qualidade de cessionária e credora parcial do precatório acima descrito, requereu junto à Fazenda Pública do Distrito Federal a compensação tributária por intermédio do precatório de no 2008.00.2.0108369, oferecido mediante processo administrativo de no 042.007.463/08 PGDF/SECAD - SEFAZ/DF. Aduz que foi determinando o recálculo e cancelando dos precatórios já expedidos, não por insubsistência no crédito, mas tão somente quanto ao valor devido, cujos valores já se encontram caucionando uma conta judicial do BRB (ID no 13471708). (ID 52067938). Sau Ferreira Santos alega que o cessionário do crédito não é ele e sim Cleide Aparecida Rocha Nogueira, por isso não é o caso de se manifestar. Aduz que em relação à cessão de seu crédito, retifica a realização (ID 20813664), conquanto não há previsão da cessão de crédito proveniente do valor acrescido da correção monetária do montante principal na escritura pública, montante que ainda lhe pertence, sob pena de enriquecimento sem causa (ID 52122478). Ofício no 4054/2023/COORPRE reencaminhando o Despacho/Decisão de ID 44422934, solicitando que apresente o ofício retificador do precatório no 0001300-31.2000.8.07.0000, com cálculos elaborados com a mesma data-base dos cálculos que embasaram o ofício precatório original (52586380 e 52586382). É o relatório. Antes de decidir as questões pendentes, é necessário chamar o feito a ordem. Nos ofícios de IDs 44256237 e 44231271, a Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE comunica o teor de decisões de ID 44229027 (proc. 0005356-97.2006.8.07.0000) e ID 44231271 (proc. 0010836-85.2008.8.07.0000) para a adoção de providências cabíveis (IDs 44256235 e 44256677) foi informado o seguinte (ID 44256680): “1. Compulsando estes autos e os do precatório n. 0001302-98.2000.8.07.0000, percebe-se que o Conselho Especial encaminhou ofícios retificadores, a fim de alterar o valor de AMBOS os precatórios para R$ 2.761.266,28. Analisando bem os cálculos que instruíram os ofícios de retificação, percebe-se que os valores devidos aos credores correspondem ao período de 23/07/1990 a 01/12/1990. Ou seja, em ambos os precatórios, estão inscritos os mesmos valores, referentes a período idêntico, a indicar duplicidade das requisições. 2. Não custa rememorar que, conforme consignado pela Contadoria da COORPRE (ID 8228867 - Pág. 45/46), os precatórios n. 0001302-98.2000.8.07.0000 e n. 0010836-85.2008.8.07.0000 foram expedidos no mesmo processo originário (n. 0003182-96.1998.8.07.0000). Contudo, o precatório n. 0010836-85.2008.8.07.0000, que se refere a valores de honorários advocatícios, foi expedido, de forma equivocada, em favor de impetrantes do processo de origem, e não em nome do advogado. Além disso, os valores nele inscritos originariamente já foram contemplados na expedição inicial dos precatórios n. 0001300-31.2000.8.07.0000 e n. 0001302-98.2000.8.07.0000.” -g.n. Observa-se que há necessidade de manifestação sobre a questão de todas as partes, inclusive o Distrito Federal, para evitar da decisão surpresa e observar os princípios do contraditório a ampla defesa. Ressalte-se, ainda, que de acordo com a Resolução CNJ no 303/2019: “Art. 3o São atribuições do presidente do tribunal, dentre outras previstas nesta Resolução: (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) I – aferir a regularidade formal do precatório; II – organizar e observar a ordem de pagamento dos créditos, nos termos da Constituição Federal; III – registrar a cessão e a penhora sobre o crédito do precatório, quando comunicado sobre sua ocorrência; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) IV – decidir a impugnação aos cálculos do precatório; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) V – processar e pagar o precatório, observando a legislação pertinente e as regras estabelecidas nesta Resolução; VI – velar pela efetividade, moralidade, impessoalidade, publicidade e transparência dos pagamentos; VII – decidir sobre o pedido de sequestro, nos termos desta Resolução. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) Art. 45. Após a apresentação da requisição, a cessão total ou parcial somente será registrada se o interessado comunicar ao presidente do tribunal sua ocorrência por petição instruída com os documentos comprobatórios do negócio jurídico, e depois de intimadas as partes por meio de seus procuradores. § 1o O registro será lançado no precatório após o deferimento pelo presidente do tribunal, que cientificará a entidade devedora e o juízo da execução. § 2o Os efeitos da cessão ficam condicionados ao registro a que alude o parágrafo anterior, assim como à comunicação, por meio de petição protocolizada ao ente federativo devedor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 3o Na cessão parcial, o cessionário assume a condição de cobeneficiário do precatório, expedindo-se tantas ordens de pagamento quantos forem os beneficiários. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 4o O presidente do tribunal poderá delegar o processamento e a análise do pedido de registro de cessão. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Neste TJDFT, o Presidente do Tribunal não delegou ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão de precatórios, portanto, compete à Coordenadoria de Precatórios tal providência. Ademais, conforme art. 42, § 2o, da Resolução CNJ no 303/2019, "a cessão de créditos em precatórios somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor líquido após incidência de contribuição social, contribuição para o FGTS, honorários advocatícios, penhora registrada, parcela superpreferencial já paga, compensação parcial e cessão anterior, se houver". Dessa forma, tendo em vista que os precatórios já foram expedidos, os novos requerimentos de habilitação de crédito e destacamento dos respectivos percentuais não serão analisados nestes autos, pois devem ser dirigidos pelos credores diretamente à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, nos termos dos artigos acima citados, bem como já determinado na decisão de ID 43331863. Deve-se lembrar que ainda está valendo a decisão de ID 38201566, que determinou a expedição de ofício ao COORPRE “ficando impedindo o levantamento de quaisquer valores até decisão definitiva dos pedidos de habilitação a fim de resguardar todos os credores”. Por fim, saliente-se que este processo é complexo, volumoso e que se arrasta por 25 anos, por isso, as partes credoras e o DF devem fazer uma análise minuciosa dos autos, indicando corretamente os IDs que fizerem referência ou que justifiquem as suas alegações a respeito dos precatórios, dos honorários, dos cálculos e da data-base, sendo objetivas em suas indagações, em obediência aos princípios da cooperação, celeridade processual, duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição. Espera-se que, assim, possa ser dada a última decisão deste processo, com a expedição dos ofícios retificadores e encerrado o longo período de espera dos credores. Por isso, não serão reapreciadas questões já decididas, requerimentos intempestivos ou meramente protelatórios, nem que não se refiram a fatos novos. Assim, intime-se as partes autoras e, em seguida, o Distrito Federal, para que se manifestem sobre todos os atos do processo até a presente data, especialmente em relação aos ofícios, impugnações e requerimentos relatados acima, no prazo, sucessivo, de 10 (dez) dias. Oficie-se a COORPRE em resposta aos ofícios de IDs 52586380 e 51175135 com cópia desta decisão, para que aguarde a retificação dos precatórios. Após, venham os autos conclusos para decisão. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator